Tribunal: TJDFT
Processo: 0704435-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704435-46.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FAROL ONLINE COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - ME RECORRIDO: PHILIP MINAS COLLI DECISÃO O recorrente juntou apenas os comprovantes de pagamento (ID. 21310335 e 21310336). Instado a juntar as guias (ID. 21418468) o recorrente se manteve inerte, anexando novamente os comprovantes de pagamento (ID. 21832668 e 21832669). Dessa forma, uma vez que as guias não foram juntadas, não há possibilidade de verificar a sua relação com o presente processo. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por Farol Online Comercio de Produtos Eletronicos, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora